Tribunal: TJBA
Processo: 8064524-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064524-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIA DROGASIL S/A

Advogado(s)
:
LEONARDO GUARDA LATERCA, MICHELE DE MORAES STAMPONE, ROCCO LABBADIA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito tributário e processual civil. Recurso de agravo interno em apelação cível. Programa de refinanciamento fiscal (Refis). Extinção de ação anulatória por desistência. Previsão legal de pagamento de honorários na via administrativa. Impossibilidade de nova condenação judicial. Bis in idem. Aplicação do Tema 400 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que homologou a desistência de ação anulatória de débitos fiscais, afastando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Os débitos foram quitados por meio de adesão ao Programa de Refinanciamento Fiscal (REFIS), instituído pela Lei Estadual nº 14.761/2024.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se a homologação da desistência da ação, formulada após adesão ao REFIS com previsão legal de pagamento de honorários administrativos, autoriza nova condenação em honorários sucumbenciais no processo judicial, ou se tal imposição configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

III. Razões de decidir

3.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 400 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que é incabível a condenação em honorários sucumbenciais quando o contribuinte já efetuou pagamento de verba honorária em razão da adesão ao programa de parcelamento fiscal.

4.Aplicabilidade da orientação firmada pelo STJ ao caso concreto, conforme precedentes reiteradamente citados.

5.A Lei Estadual nº 14.761/2024 previu, expressamente, em seu art. 5º, que os honorários advocatícios são incluídos nos valores devidos no âmbito do REFIS, circunstância que, na esteira do entendimento jurisprudencial dominante, afasta a possibilidade de imposição de pagamento de honorários.

6.O precedente do Supremo Tribunal Federal (ADI 7014), invocado pelo ente público, trata da inconstitucionalidade de norma estadual que alterava a disciplina dos honorários de sucumbência, não abrangendo a discussão específica sobre o bis in idem decorrente da cobrança administrativa e judicial simultânea.

7.A mera existência das ADIs 5405 e 7604 não impede a tramitação da demanda em apreço, especialmente diante da ausência de medida cautelar ou ordem de sobrestamento pelo STF, nos termos da Lei nº 9.868/1999.

8.Não merece reforma a sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado em razão da adesão ao REFIS, afastou a condenação em honorários advocatícios. Reiterados precedentes do STJ e desse Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064524-12.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada

RAIA DROGASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.